Tribunal: TJMT
Processo: 1006121-11.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006121-11.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONAIR ALVES DA SILVA - CPF: 630.374.241-68 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 514, DO CPC/73 (ART. 1.010, II DO NCPC) – ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o art. 514, do CPC/73 (inciso II, artigo 1.010 do Novo Código de Processo Civil).

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por RONAIR ALVES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela Antecipada nº. 1006121-11.2018.8.11.0003, movida em desfavor do BANCO PAN S.A, julgou improcedente o pedido formulado na inicial; condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Sustenta o apelante que, o sistema contratual se encontra inserido na conceituação das relações de consumo, já que o objeto de consumo é um serviço que envolve uma operação de crédito – atividade definida no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, desde que destinada ao consumo, são aplicáveis os princípios e regras da lei consumerista, mormente os inerentes à proteção contratual e às cláusulas abusivas.

Aduz que, considerado o contrato de “empréstimo pessoal” como espécie de contrato de adesão (art. 54, caput, do CDC), e contendo cláusulas abusivas, de forma a fazer incidir juros exorbitantes, com aplicação de forma cumulativa de taxas e comissões, devem ser tidos como nulos os débitos originados da prática comercial abusiva, por afrontarem, sobremaneira, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Afirma ainda que a falta de inversão do ônus da prova prejudica seriamente o apelante, onde este diante de sua hipossuficiência fica impossibilitado de fornecer maiores elementos ao juízo; nesta ótica, a apelada não logrou êxito em comprovar que os fatos alegados pelo apelante não são corretos.

Argumenta que a taxa de juros praticada pelas empresas de crédito, para que o contrato cumpra sua função social, deve ser posta no mais absoluto regime de transparência, informação adequada e boa-fé, bem como deve ser inferior ou igual à taxa média de lucro da sociedade, para que a mesma (na média) possa ter acesso a este serviço; sendo a taxa atual de juros, incompatível com a função social do Contrato de Empréstimo Pessoal.

Por fim, assevera que, não resta dúvida que os juros cobrados na relação contratual extrapolam os limites da boa-fé configurando verdadeira desvantagem exagerada ao consumidor, fato que, por si só, já seria suficiente para se entender nula a taxa de juros aplicado nos contratos discutidos nestes autos.

Requer seja o presente recurso recebido e conhecido, e ainda, dado provimento, a fim de reformar a sentença prolatada pelo Juiz “a quo”, para determinar a total procedência da ação nos termos da petição inicial, bem como condenar o apelado as custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id. 49462472)

Petição do apelante. (id. 74371951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RONAIR ALVES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela Antecipada nº. 1006121-11.2018.8.11.0003 movida em desfavor do BANCO PAN S.A, julgou improcedente o pedido formulado na inicial; condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

As razões do recurso de apelação não impugnou o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 514, CPC/73 (ART. 1.010, II do NCPC), o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença.

Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater e, no caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante não atendeu aos requisitos previstos no art. 514, do CPC, em especial o inciso II, tratando de matéria diversa daquela decidida na sentença, impondo-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 36130/2012 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 24/10/2012, Data da publicação no DJE 06/11/2012). (Ap, 4804/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 25/11/2013)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70076983378, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 14/03/2018). (Destaquei)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do NCPC).

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Ante o exposto,
ACOLHO
a presente preliminar e, de consequência
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021